Tribunal: STF
Processo: ARE 1414206
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI ESTADUAL Nº 14.505, DE 2009, DO CEARÁ. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CONDENAÇÃO HONORÁRIA EM SITUAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



    “EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DE DÉBITOS ESTADUAIS SEGUNDO A LEI Nº 14.505./2009. ISENÇÃO DA CONDENAÇÃO HONORÁRIA. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Tratam os autos de Ação Anulatória de Auto de Infração interposta por UNILINK Transportes Integrados Ltda em desfavor do Estado do Ceará, em cujo feito requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração nº 2008.32075, com a consequente expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, abstendo-se o ente estatal de praticar ato que implique na restrição de exercer suas atividades sociais, mormente de impedir a emissão dos documentos fiscais alusivos à atividade econômica. 



    2. Depois de formado o tríduo processual, restou atravessada petição da autora desistindo do feito por sua adesão ao parcelamento do débito tributário por meio do Programa de Recuperação Fiscal - REFIS, que teve anuência do Estado do Ceará, desde que fossem fixadas verbas honorárias, ônus não imposto pelo juízo originário ao homologar o pedido de desistência, diante da norma disposta no art. 17, da Lei nº 14.505/2009. 



    3. Não assiste razão ao ente estatal, porquanto a dispensa legal prevista no art. 17, da Lei nº 14.505/2009 não estabelece qual a natureza da ação que deve obter essa isenção legal. 



    4. Remessa e Apelo conhecidos e desprovidos.” (e-doc. 17).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 22).



    3. O recurso extraordinário foi interposto com fundamento nas als. "a" e “d” do permissivo constitucional. A parte recorrente alega que o acórdão violou o art. 22, inc. I, da Constituição da República, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre direito processual. Sustenta que norma estadual não pode eximir a parte do pagamento de honorários advocatícios na hipótese de adesão a parcelamento tributário, o que acabaria por derrogar as regras impostas pelo CPC sobre a citada verba (e-doc. 26).



    4. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, pois “a constatação da suposta violação ao comando invocado depende da reapreciação da legislação estadual, configurando mera ofensa indireta ou reflexa ao texto constitucional, não cabível em sede de recurso extraordinário, atraindo, inclusive, a incidência da Súmula 280 do STF” (e-doc. 32).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação local — Lei estadual nº 14.505, de 2009, do Ceará — dispensando a parte recorrida do pagamento dos honorários advocatícios em virtude de adesão a parcelamento tributário. Nesse sentido, veja-se a ementa do acórdão que rejeitou os embargos de declaração: 



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL RELATIVA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 18 E 49 DESTA CORTE DE JUSTIÇA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 



    1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Ceará em desfavor do Acórdão que conheceu da Remessa e do apelo, mas para negar-lhes provimento, mantendo a sentença que homologou o pedido de desistência, declarando extinta a ação sem resolução do mérito, deixando de condenar a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios diante da dispensa prevista no art. 17, da Lei º 14.505/2009. 



    2. Registre-se que o âmago do entendimento desenvolvido encontra-se nas disposições da lei reguladora do parcelamento do REFIS ao qual o contribuinte aderiu (Lei 14.505/2009). Logo, a sentença deve ser mantida, visto que não há o que se falar em condenação dos honorários advocatícios. 



    3. Todos os pontos devolvidos a esta relatoria foram devidamente abordados, não se servindo os Embargos de Declaração como meio a se modificar o julgado. Súmulas 18 e 49 desta Corte de Justiça. 



    4. Embargos conhecidos e desprovidos.” (e-doc. 22; grifos acrescidos).



    6. Destarte, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à Lei estadual nº 14.505, de 2009, pela Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula desta Suprema Corte: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    7. Com o mesmo entendimento sobre o tema, e tratando especificamente da Lei nº 14.505, de 2009, do Estado do Ceará, menciono as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.344.083/CE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 24/11/2021, p. 26/11/2021; RE nº 1.279.018/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20/08/2020, p. 24/08/2020; RE nº 1.217.789/CE, Rel. Min. Rosa Weber, j. 28/06/2019, p. 1º/08/2019; e ARE nº 1.021.265/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 08/02/2017, p. 10/02/2017.



    8. Ademais, ao interpretar o direito local, o acórdão do Tribunal de origem não proferiu decisão sobre a validade de lei local diante de lei federal ou sobre conflito de competência legislativa entre os entes federados. Fica, assim, inviabilizado o recurso extraordinário interposto com fundamento na al. “d “ do permissivo constitucional. Quanto ao assunto, apresento as seguintes decisões de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. ART. 47-A DO ANEXO XV DO DECRETO ESTADUAL N° 43.080/2002. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPOSIÇÃO PELA ALÍNEA D DO ART. 102 DA CF. INOCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES JUSTIFICADORAS. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de ser incabível a aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015 na hipótese de interposição simultânea de recurso especial e recurso extraordinário. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 1.121.379-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/10/2019, p. 27/11/2019; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROMOÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE CONFLITO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. II - Consoante a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - A admissão do recurso extraordinário pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal pressupõe a ocorrência de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação. Dessa forma, é incabível o apelo extremo, fundado no aludido dispositivo, cuja pretensão seja provocar o reexame da interpretação de norma infraconstitucional conferida pelo Juízo de origem. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (RE nº 1.300.195-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos acrescidos).



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Considerada a ausência de condenação em honorários advocatícios na origem, incabível a majoração dos honorários em âmbito recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator